Tribunal: TJSP
Processo: 1015929-24.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de confissão e composição de dívida – Sentença de improcedência – Título líquido, certo e exigível - Inadimplemento incontroverso – Pretensão de discussão dos contratos anteriores – Os embargos do devedor devem se ater ao título executivo extrajudicial - Cumprimento dos requisitos do art. 798 do CPC – Vício de consentimento – Inocorrência - Embargante é

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento de confissão e composição de dívida – Sentença de improcedência – Título líquido, certo e exigível - Inadimplemento incontroverso – Pretensão de discussão dos contratos anteriores – Os embargos do devedor devem se ater ao título executivo extrajudicial - Cumprimento dos requisitos do art. 798 do CPC – Vício de consentimento – Inocorrência - Embargante é agente capaz, reconheceu a validade da dívida e o contrato mostra-se claro quanto a seus termos e condições, tendo sido devidamente assinado – Art. 104 do CC - Encargos cobrados em razão do inadimplemento – Pactuação expressa e inexistência de abusividade – Aplicação da Súmula 300 do E. STJ - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.